Tribunal: CARF
Processo: 19515.000435/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000435/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.466 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
DAVOX EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RE 346.084/PR.
A base de cálculo das contribuições, nos termos da decisão proferida no RE
346.084/PR é restrita à venda de mercadorias e prestação de serviços.
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
BÔNUS
DE
VENDA.
CONCESSIONÁRIA.
Ao ser receita de prestação de serviço de concessão (pelo bom uso da marca), o
bônus de venda compõe a base de cálculo das contribuições, ainda que sob a
égide da Lei Complementar 70/91.
COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EFICÁCIA RESCISÓRIA
DE DECISÃO ERGA OMNES.
Para que decisão erga omnes tenha eficácia rescisória de sentenças com
trânsito em julgado, necessário que a decisão que reconheceu a
inconstitucionalidade da norma seja anterior ao trânsito em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Lázaro Antônio Souza Soares, por entenderem
que a base de cálculo da Cofins, na Lei no 9.718/98, deve incluir as receitas típicas da atividade
empresarial, e não apenas as receitas com venda de bens e prestação de serviços, prevalecendo o
entendimento do Relator, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro
Antônio Souza Soares. Entretanto, esgotado o prazo regimental o Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco não apresentou a declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000435/2006-86
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente Substituto).
Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de COFINS incidente sobre receitas
financeiras (Ações de Vendas Bônus) apuradas nos anos calendário 2003 e 2004.
1.2. Narra o lançamento, em apertada síntese que Ações de Vendas Bônus
recebidos “a titulo de bônus decorrentes de valorização pela Davox Automóveis S.A. da marca
Volkswagen, da manutenção dos clientes, da contribuição para posição de mercado Volkswagen
e finalmente, pelo resultado auferido pela marca em razão dos itens anteriores” são receitas
operacionais típicas, logo, sobre estas incidem as contribuições.
1.2.1. Em adendo, descreve que o lançamento em liça tem lugar para evitar a
decadência vez que “a empresa obteve Liminar em Mandado de Segurança por interposição de
Medida Judicial, processo 2000.61. 00.040270-0, da 21' Vara Federal”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que ressalta:
1.3.1. Inexistir, no momento da oposição da defesa, decisão judicial que suspenda
a exigibilidade do crédito tributário porquanto o Regional Bandeirante deu
provimento à Apelação da União e o processo encontrava-se aguardando decisão
do Egrégio Sodalício sobre o tema;
1.3.2. Não há indicação de qual dispositivo da Lei Complementar 70/91 foi
violado, tornando o lançamento nulo;
1.3.3. A base de cálculo as contribuições nos termos da Lei Complementar 70/91
é o faturamento mensal, leia-se receita das vendas de mercadorias ou da prestação
de serviços, apenas;
1.3.4. “Os bônus sobre vendas [recebido da Volkswagen “pela valorização da
marca VW, manutenção de clientes, contribuição para a posição de mercado da
VWB e pelo resultado auferido pela marca em razão dos itens anteriores”] não
são receitas financeiras, mas sim, outras receitas operacionais, as quais, não se
equiparam ao faturamento, tal como definido pela Lei Complementar n° 70/91”;
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

1.3.5. A Lei 9.718/98 é inconstitucional ao alargar o conceito de faturamento para
toda e qualquer receita;
1.3.6. O legislador ordinário não pode fazer incidir contribuições sobre
faturamento e, ao mesmo tempo, sobre receita;
1.3.7. Ilegalidade e Inconstitucionalidade da Incidência da SELIC sobre os débitos
tributários.
1.4. A DRJ de São Paulo mante íntegra a autuação, porquanto:
1.4.1. As questões acerca da constitucionalidade e da ilegalidade da ampliação da
base de cálculo das contribuições são (foram) tratadas em processo judicial, logo,
não serão conhecidas;
1.4.2. “O fato de o lançamento não nomear expressamente os artigos da Lei
Complementar 70/91 infringidos não enseja qualquer dificuldade para que o
autuado tenha exata compreensão da infração praticada, porque, além de indicar
a causa do lançamento, a saber, "Diferença apurada entre o Valor Escriturado e
o Valor Pago", o Auto consigna, entre outros, os artigos violados do Decreto
4.542/2002, ou seja, 2°, 3 0, 10, 22 e 51, os quais especificam, para a COFINS, o
fato gerador, o sujeito passivo, a base de cálculo e alíquota”;
1.4.3. “Se se perquirir o alcance do conceito de receita bruta como faturamento
no sentido de venda de mercadoria e serviços, verifica-se que o conceito dado
pelo STF, à luz da Lei 9.718/98 e da Lei Complementar 70/91, é, definitivamente,
o de receita operacional”, como a receita de bônus sobre vendas é
confessadamente operacional, sobre ela incidem as contribuições;
1.4.4. Acerca da incidência da SELIC ressalta ser critério de correção previsto em
norma válida, vigente e eficaz, sendo proibido ao administrador afastá-la por
suposto vício de inconstitucionalidade.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando as teses
descritas na Impugnação e esclarecendo:
1.5.1. “Ao revés do aduzido na r. sentença ora combatida, resta claro que tais
critérios que ensejam o pagamento do bônus não estão vinculados ao núcleo da
atividade operacional principal da Recorrente”;
1.5.2. Violação do não confisco, proporcionalidade, razoabilidade pela incidência
da multa em voga.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

2.1. O lançamento fiscal descreve que sua razão de ser é evitar a decadência dos
créditos suspensos por decisão judicial proferida no processo 2000.61. 00.040270-0. O processo
2000.61. 00.040270-0 tinha como objeto afastar a incidência da Lei 9.718/98, rectius, retirar da
base de cálculo das contribuições em liça outras receitas que não decorrentes de vendas de
mercadorias ou de prestação de serviços.
2.1.1. A Recorrente obteve liminar do juízo a quo deferindo a suspensão do
crédito tributário incidente sobre outras receitas que não as descritas na Lei Complementar
70/91. Entretanto, o Tribunal Regional Federal da 3a Região reverteu a decisão do juízo a quo e
deu provimento à Apelação interposta pela União em Acórdão com a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI N.o 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 – ALARGAMENTO DA BASE
DE CÁLCULO DO PIS – FATURAMENTO – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS
LEIS – CONSTITUCIONALIDADE – VINCULAÇÃO À DECISÃO DO ÓRGÃO
ESPECIAL
1. A argüição de inconstitucionalidade da Lei n.o 9.718/98 foi afastada pelo Órgão
Especial desta Corte.
2. Embora tenha entendido como inconstitucional tão somente a alteração da base de
cálculo do PIS, há de ser respeitada a decisão do Órgão Especial, não podendo, pois, os
órgãos fracionários decidirem de maneira diversa, em respeito ao art. 97 da Carta
Magna.
3. Apelação da União Federal e remessa oficial providas.
2.1.2. A decisão acima foi desafiada por Recurso Especial e Extraordinária, os
quais, pelo andamento processual do TRF3 (PUBLICADO NO DJU DECISÃO(õES) DE
RECURSO(s)NÃO ADMITIDO(s) E/OU ADMITIDO(s) EXP. 640 - BLOCO 110.802 - RESP
N ADM E REX ADM - PRAT. 8C/F-9a) não é possível deduzir se foram ou não admitidos. De
um lado, é certo que o andamento processual do Regional Bandeirante destaca decurso do prazo
apenas para agravo em Recurso Especial e, em sequência foi feita a remessa aos autos ao
Egrégio Sodalício. Todavia, não há registro do processo em tela no site do Supremo:

2.1.3. Abrem-se três possibilidades: a) o Recurso Extraordinário não foi recebido
e houve o trânsito em julgado, b) o RE foi recebido na origem e no destino houve a manutenção
da decisão proferida pelo juízo a quo, c) o RE foi recebido na origem e houve a alteração da
decisão do juízo a quo para aplicar o quanto decidido no RE 346.084/PR.
2.1.4. As duas primeiras possibilidades implicariam em formação de coisa julgada
no sentido da incidência das contribuições sobre todas as receitas da Recorrente, inclusive sobre
bônus de venda. No entanto, ao formar coisa julgada no sentido da aplicabilidade da Lei
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

9.718/98 à base de cálculo das contribuições, esta (coisa julgada) restaria eivada de
inconstitucionalidade.
2.1.5. Sobre o tema da execução da coisa julgada inconstitucional, a Corte
Constitucional editou o seguinte precedente vinculante:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL.
ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO
PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC,
do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do
CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o.
2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada
com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um
mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de
inconstitucionalidade qualificado.
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a
sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por
aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido
inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma
reconhecidamente constitucional.
4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que
o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional,
tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença
exequenda.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611.503)
2.1.6. Embora o tema em específico seja a execução judicial de sentença com
decisão inconstitucional transitada em julgado (e por isto a referência constante ao CPC), o
decisum é de tal amplitude semântica que permite aplicação direta, sem ajustes à execução
administrativa do julgado.
2.1.7. Em assim sendo, em verdade existe apenas e tão somente uma possibilidade
ao julgador no caso em tela (percebendo que o RE 346.084/PR é anterior ao trânsito em julgado
da ação 2000.61. 00.040270-0) aplicar, sem pestanejar, o quanto foi decidido no RE 346.084/PR,
tal qual fez, a seu modo, a DRJ.

2.2. O tema sobre o conteúdo e alcance da decisão proferida no RE 346.084/PR
não é novo nesta Turma. Parte dos Conselheiros acompanham o quanto decidido pela DRJ para
restringir a base de cálculo das contribuições as receitas operacionais e outra Parte (dentre elas,
este relator) entendem que a base de cálculo das contribuições, nos termos da decisão proferida
no RE 346.084/PR é restrita à venda de mercadorias e prestação de serviços. Como exemplo,
aponto o Acórdão 3401-007.238, de relatoria do Conselheiro João Paulo Mendes Neto:
3. Pois bem, após o sobrestamento do processo 1999.61.00.013331-8 o Regional
Bandeirante, reformou sua decisão anterior e declarou a inconstitucionalidade da
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

majoração da base de cálculo das contribuições descritas na Lei 9.718/98 nos termos
dos Recursos Extraordinários n. 357.950/RS, n. 390.840/MG, n. 358.273/RS e n.
346.084/PR:
Em suma, estando o acórdão, anteriormente proferido, em divergência com a orientação
atual da Turma e das Cortes Superiores, cabe, nos termos do artigo 543-B, § 3o, do
Código de Processo Civil, o reexame da causa para adequação à jurisprudência
consolidada, reconhecendo-se a inexigibilidade da contribuição ao COFINS e ao PIS,
no tocante à base de cálculo instituída pela Lei n. 9.718/98.
Ante o exposto, com esteio no artigo 543-B, § 3o c/c artigo 557, ambos do Código de
Processo Civil, nego seguimento à apelação e à remessa oficial.
3.1. O dispositivo do voto vencedor - de lavra do Ministro Marco Aurélio – do RE
346.084/PR define mais do que a norma aplicável para a definição da base de cálculo da
COFINS; o Acórdão define os limites positivos e negativos do conteúdo do termo
faturamento:

3.2. Mais do que simplesmente afirmar que a base de cálculo da COFINS é a descrita no
artigo 2° da Lei Complementar 70/91. O Egrégio Sodalício decidiu que a base de
cálculo da COFINS é a venda de mercadoria e serviços, apenas; “não se considerando
receita de natureza diversa”.
3.3. É claro que, o mesmo Acórdão da Corte Guardiã equipara em alguns trechos receita
bruta da venda de mercadorias e serviços com a receita decorrente da atividade descrita
no objeto social da empresa (chamada, por tal motivo, de receita operacional pela
fiscalização). Entretanto, o Ministro Aires Brito (um dos que equiparam receita bruta à
receita proveniente da atividade normal da empresa) deixa claro que a receita
operacional, em seu entender, é a descrita no artigo 22 § 1° alínea ‘a’ do Decreto-Lei
2.397/87:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

3.4. Assim, receita operacional é a receita bruta da venda de mercadorias e serviços de
qualquer natureza. E o que não é receita operacional (faturamento, base de cálculo da
COFINS)? As demais receitas, entre as quais as descritas nas demais alíneas do artigo
22 § 1° do Decreto-Lei 2.397/87:
Art. 22 (...) § 1° (...)
b) as rendas e receitas operacionais das instituições financeiras e entidades a elas
equiparadas, permitidas as seguintes exclusões: encargos com obrigações por
refinanciamentos e repasse de recursos de órgãos oficiais e do exterior; despesas de
captação de títulos de renda fixa no mercado aberto, em valor limitado aos das rendas
obtidas nessas operações; juros e correção monetária passiva decorrentes de
empréstimos efetuados ao Sistema Financeiro de Habitação; variação monetária passiva
dos recursos captados do público; despesas com recursos, em moeda estrangeira, de
debêntures e de arrendamento; e despesas com cessão de créditos com coobrigação, em
valor limitado ao das rendas obtidas nessas operações, somente no caso das instituições
cedentes;
c) as receitas operacionais e patrimoniais das sociedades seguradoras e entidades a elas
equiparadas.
2.2.1. Em assim sendo, se a receita é decorrente de venda de mercadorias ou
prestação de serviços, há incidência da COFINS, caso contrário, não.
2.2.2. O Estatuto Social dispõe como atividade da Recorrente venda de veículos,
autopeças, acessórios, combustíveis, lubrificantes e serviço de oficina mecânica para assistência
técnica, ou seja, a Recorrente é uma concessionária (distribuidora) do grupo Volkswagen, nos
termos artigo 2° inciso II da Lei 6.729/79:
Art. 2° Consideram-se:
II - distribuidor, a empresa comercial pertencente à respectiva categoria econômica, que
realiza a comercialização de veículos automotores, implementos e componentes novos,
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

presta assistência técnica a esses produtos e exerce outras funções pertinentes à
atividade;
2.2.3. Pelo contrato de concessão a distribuidora (concessionária) presta ao
produtor os serviços de “comercialização de veículos automotores, implementos e componentes
fabricados ou fornecidos pelo produtor” (inciso I, do artigo 3° da Lei 6.729/79), “prestação de
assistência técnica a esses produtos, inclusive quanto ao seu atendimento ou revisão” (inciso II,
do artigo 3°). Ademais, pode ainda ser objeto do contrato de concessão (inciso III do artigo 3° da
Lei 6.729/79) “o uso gratuito de marca do concedente, como identificação”. Em assim sendo,
todas as atividades acima listadas (inclusive o uso da marca) são parte da prestação da
Recorrente para o grupo Volkswagen.
2.2.4. Ao ser questionada sobre a que título foi recebido o bônus de venda (objeto
da lide em causa) respondeu a Recorrente:

2.2.5. Além de afirmar, expressamente que o bônus de venda foi recebido como
contraprestação ao contrato de concessão, a Recorrente afirma que o recebimento deu-se por
valorização da marca Volkswagen, ou seja, como parte do bom uso pela Recorrente da marca
Volkswagen, rectius, da performance de qualidade, atendimento e manutenção do cliente e
contribuição para posição de mercado da Volkswagen. Desta forma, o bônus de venda é receita
(ingresso de valores) decorrente de ação (bom uso de marca) da Recorrente, ação esta objeto de
contrato entre as partes. De outro modo, bônus de venda é receita de trabalho lícito (de
concessão, especificamente, do uso de marca) contratado mediante retribuição (art. 593 do
Código Civil), ou seja, é receita de prestação de serviços.
2.2.6. Em síntese conclusiva, não obstante seja nomeado de bônus (a indicar certa
aleatoriedade em seu recebimento), o bônus de venda no presente caso tem causa certa,
performance de qualidade, atendimento e manutenção do cliente e contribuição para posição de
mercado da Volkswagen (nomeado aqui de bom uso da marca). Em sendo o bom uso da marca
parte do objeto do contrato de concessão e remunerado, converte-se em receita de prestação de
serviço – e não mera receita operacional indireta, como pretende a Recorrente. Ao ser receita de
prestação de serviço de concessão, o bônus de venda compõe a base de cálculo das
contribuições, ainda que sob a égide da Lei Complementar 70/91, o que torna hígido o
lançamento.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

2.2. No mais, a Súmula CARF 4 dispõe sobre a incidência da SELIC sobre
débitos tributários, tornando nova discussão despicienda.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-o provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Declaração de Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ouso dele
discordar quanto à afirmação de que a base de cálculo das contribuições, nos termos da decisão
proferida no RE 346.084/PR, é restrita à venda de mercadorias e prestação de serviços:
2.2. O tema sobre o conteúdo e alcance da decisão proferida no RE 346.084/PR não é
novo nesta Turma. Parte dos Conselheiros acompanham o quanto decidido pela DRJ
para restringir a base de cálculo das contribuições as receitas operacionais e outra
Parte (dentre elas, este relator) entendem que a base de cálculo das contribuições,
nos termos da decisão proferida no RE 346.084/PR é restrita à venda de
mercadorias e prestação de serviços. Como exemplo, aponto o Acórdão 3401-
007.238, de relatoria do Conselheiro João Paulo Mendes Neto:
(...)
2.2.1. Em assim sendo, se a receita é decorrente de venda de mercadorias ou
prestação de serviços, há incidência da COFINS, caso contrário, não.
Com efeito, analisando as recentes decisões do STF, do STJ e dos Tribunais
Regionais Federais, verifico que o entendimento do Poder Judiciário sobre a matéria é
oposto ao do ilustre Relator.
Apesar deste tema ser objeto do RE 400.479-AgR-ED/RJ, que desde 20/10/2016
se encontra com vista ao Ministro Ricardo Lewandowski (a 2a Turma do STF, em 25/09/2007,
decidiu afetar ao Plenário este julgamento, no qual será discutida a incidência das contribuições
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

para o PIS e COFINS sobre as receitas oriundas dos contratos de seguro e o conceito de
“faturamento”), e do RE 609.096-RG/RS (concluso ao Relator em 14/10/2020, no qual será
discutida a “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições
financeiras”, Tema 372) já existem inúmeras decisões no sentido de que a definição precisa de
faturamento consiste na receita obtida em razão do desenvolvimento das atividades que
constituem o objeto social da empresa, como pode ser constatado nos seguintes precedentes:
a) Recurso Extraordinário com Agravo no 1.270.374/RJ, Relator Min. Alexandre
de Moraes, Publicação em 21/08/2020:
(...)
É o relatório. Decido.
(...)
Além disso, a controvérsia foi decidida com base na legislação ordinária pertinente
(Lei 9.718/1998), conforme se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do
acórdão recorrido (Vol. 7, fls. 57-60):
“Desde o julgamento da ADC n° 1-1/DF, o STF já havia firmado entendimento no
sentido de inexistir equivalência entre os conceitos de faturamento e receita bruta.
Porém, o fato de não ter aplicabilidade o conceito de faturamento trazido pelo art. 3°,
§ 1° da Lei n° 9.718/98, de maneira alguma, deve dar margem à conclusão de que as
empresas que não se enquadrassem como comerciantes ou prestadoras de serviço
estariam fora do âmbito de incidência da COFINS e do PIS, sob o argumento de que
tais exações incidem apenas sobre o faturamento mensal, assim considerada apenas a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços, de
modo a não abranger as receitas financeiras auferidas.
O entendimento acerca do conceito de faturamento como sendo a receita bruta
decorrente das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços foi
firmada, no STF, com base em julgamentos que se referiam ao FINSOCIAL das
empresas comerciais, mercantis e mistas, tendo sido a noção de faturamento aferida,
portanto, com relação às empresas dessa natureza.
De todo modo, a definição precisa de faturamento consiste na receita obtida em razão
do desenvolvimento das atividades que constituem o objeto social da empresa.
Esse foi o sentido em que se manifestou o Eminente Ministro Cezar Peluso, no RE
346.084:
[...]
O STF, no julgamento do recurso extraordinário em comento, julgou inconstitucional
apenas o § 1° do art. 3° da Lei, mantendo incólumes o art. 2° e o caput do art. 3°, que
assim versam:
(...)
Assim, as contribuições PIS e COFINS continuam a incidir sobre o faturamento,
entendido como receita bruta da pessoa jurídica. Essa receita bruta, porém, não pode
mais ser considerada como todo o montante que ingressa no patrimônio da pessoa
jurídica, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da
Lei.
Fica então a questão sobre qual é a hipótese de incidência do PIS e da COFINS -
sobre qual tipo de receita bruta elas incidem.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

Como dito, a jurisprudência firme do STF definiu o faturamento, dentro de exame
circunscrito a empresas mercantis e prestadoras de serviços, como a receita bruta
oriunda da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços ou de serviços. Ou seja,
tal conceito abarca, justamente, a receita bruta obtida com o desenvolvimento da
atividade social das pessoas jurídicas que estavam compreendidas na análise -
empresas prestadoras de serviços e mercantis.
Trazendo o conceito, portanto, para um universo maior de empresas, ou seja,
abarcando todo o tipo de pessoa jurídica, qualquer que seja seu objeto social,
logicamente a definição de faturamento deverá ser mais ampla, sob pena de,
partindo-se de premissa errada, chegar-se à absurda conclusão de que as demais
empresas não possuem faturamento.
Assim, se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra
na classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de
atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de
"receita bruta igual a faturamento".
Conclui-se, pois, na esteira do sustentado pelo Colendo STF, que o conceito de
faturamento equivale ao de receita operacional. Esse entendimento decorre do fato de
que a receita bruta (faturamento) é a receita obtida com a venda de mercadorias ou
com a prestação de serviços, para as empresas mercantis e prestadoras de serviços, ou
seja, a receita bruta obtida com a atividade empresarial típica, segundo o seu objeto
social, para as demais empresas.
Esse raciocínio encontra respaldo, ademais, no princípio da solidariedade no custeio
da Seguridade Social, constante do art. 195 da CF/88, que estipula que "a seguridade
social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais".
Desse modo, somente em relação às contribuições incidentes sobre as receitas não -
operacionais da autora é que se revela indevida a incidência para a COFINS/PIS,
ensejando a compensação dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a esse
título.”
Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as
alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que
inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de
modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas.
Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova
não cabe recurso extraordinário.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal
Federal,
NEGO
SEGUIMENTO
AO
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

b) Recurso Extraordinário no 867.694/CE, Relator Min. Dias Toffoli, Publicação
em 10/05/2017:
(...)
Decido.
Afasto o sobrestamento antes determinado e passo à análise do recurso com base na
jurisprudência da Corte.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

A irresignação não merece prosperar.
Sobre o conceito de faturamento, tradicionalmente, o STF não se debruçava sobre
ele no que se refere às receitas que devem ou não integrá-lo. A partir do
julgamento que declarou a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo do PIS e da COFINS pela Lei no 9.718/98, diversos questionamentos
surgiram, notadamente em face das receitas auferidas por instituições financeiras e
equiparadas.
Daí que, em diversos precedentes, o STF passou a esclarecer o conceito de
faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755, sob a expressão receita bruta
de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas resultantes do exercício de
atividades empresariais típicas.
O Ministro Cezar Peluso, em seu voto nos RE nos 346.084, 358.273, 357.950 e
390.840, em nenhum momento defende uma acepção restrita do conceito de
faturamento. Sua excelência sempre defendeu a acomodação prática do conceito legal
do termo faturamento, estampado na Constituição, às exigências históricas da evolução
da atividade empresarial.
Nesse sentido é que, na jurisprudência do Supremo Tribunal, os salários e
encargos sociais e trabalhistas reembolsados às empresas de trabalho temporário
ou às prestadoras de serviços terceirizados integram a base de cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) (RE no 683.334, AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 13/8/12; AI no 857.624/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 8/2/13; AI no 860.933/PR-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 9/12/15; ARE no 956.862/SP, Rel. Min.
Celso de Mello , DJe de 31/5/16).
No mesmo sentido, ambas as Turmas têm decidido, quanto à taxa de
administração de cartão de crédito, ser essa um custo operacional que o
estabelecimento comercial paga à administradora, a qual não estaria inclusa nas
exceções legais que permitem subtrair verbas da base de cálculo da COFINS e do
PIS. (RE no 959.162/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , DJe de 25/10/16;
ARE no 813.397/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 12/11/16; RE
no 813.061/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 19/2/15.
No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a receitas relativas à
correção monetária, juros e multa de mora decorrentes da venda de imóveis
decorrem da atividade empresarial da incorporação imobiliária e da construção
civil, restando claro que seriam compatíveis com o conceito de faturamento, o que
está conforme a orientação da Corte.
Além do mais, em casos como o presente, os Ministros da Corte têm concluído pela
necessidade de reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto
fático e probatório, com vistas a aferir especificamente o enquadramento das atividades
empresariais desenvolvidas na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

c) Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.218.326/SP, Relator
Min. Luiz Fux, Publicação em 05/11/2019:
(...)
É o relatório. DECIDO.
Não merecem acolhida as pretensões da parte embargante.
(...)
In casu, a decisão hostilizada assentou que a conclusão do acórdão recorrido não
divergiu da jurisprudência desta Corte, consoante tese firmada no julgamento do RE
585.235-QO-RG, no sentido da “inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98”, uma
vez que o acórdão recorrido “afastou a incidência do PIS/COFINS sobre receitas
que não aquelas caracterizadas como receita bruta operacional – nulificando parte da
cobrança administrativa”.
(...)
Demais disso, partindo das premissas assentadas pelo Tribunal a quo, verifica-se que o
acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por esta Corte, de que
“receita bruta” e “faturamento” são termos considerados equivalentes para fins
tributários e expressam a totalidade das receitas percebidas pelo contribuinte com
a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja,
consistem na soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
(...)
Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de
declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas
equivocadas, apreciou as questões suscitadas no recurso extraordinário de maneira
clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente.
(...)
Ex positis, DESPROVEJO os embargos.

d) Recurso Extraordinário no 853.463/PE, Relator Min. Roberto Barroso,
Publicação em 28/05/2015:
A pretensão não merece acolhida. Segundo a jurisprudência firmado nesta Corte, a
mera alegação de que os valores em questão são repassados a terceiros não é
suficiente para afastar o conceito de faturamento previsto no art. 195, I, da
Constituição Federal. Isso porque o enquadramento de determinada receita como
faturamento, para fins de incidência do Pis/Cofins, não depende de sua destinação,
mas do fato de a receita decorrer do exercício das atividades empresariais.
Nessas circunstâncias, o Tribunal assentou o entendimento de que a receita bruta e
o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do Pis e da
Cofins, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendido como
a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Nessa linha,
veja-se ementa do RE 816.363-AgR, julgado sob relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski:
(...)
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

No que tange especificamente à taxa de administração de cartão de crédito, o
Ministro Celso de Mello, no autos do RE 744.449/RS, consignou que “o valor da
taxa de administração cobrado pelas operadoras de cartão de crédito/débito constitui
despesa operacional e integra a receita obtida pela pessoa jurídica com a venda do
produto/serviço, ainda que tal percentual fique retido pela operadora no repasse do
valor da operação.”.
(...)
Diante do exposto, com base no art. 557 do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego
seguimento ao recurso.

e) Recurso Extraordinário no 635.443/ES, Relator Min. Dias Toffoli, Publicação em
14/05/2020:
No que se refere à incidência do PIS e da COFINS, tributos de competência da União,
as orientações da Corte acerca do propósito negocial que subsidiou a operação que
trouxe bens ou mercadorias ao território nacional também são determinantes na análise
do pressuposto de fato necessário à ocorrência do fato gerador dessas contribuições.
Em diversos julgamentos, o Supremo Tribunal Federal passou a entender o conceito de
faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755/PE, como a receita bruta auferida
de venda de mercadorias e prestação de serviços, de modo a relacioná-lo à ideia de
produto do exercício de atividades empresariais típicas. Por isso, o Ministro Cezar
Peluso já alertava ser preciso cotejar a modalidade de receita com o tipo de
empresa que a aufere para determinar se a receita integra o faturamento da
empresa por conta da correlação com os objetivos sociais dessa (RE no 400.479/RJ-
AgR-ED).

f) Recurso Extraordinário no 1.203.682/RJ, Relator Min. Gilmar Mendes,
Publicação em 03/06/2020:
(...)
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.718/98, Lei 8.987/9 e Lei 9.472/975) e o
conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade da tributação
sobre o faturamento/receita bruta da parte recorrente. Nesse sentido, extrai-se o
seguinte trecho do acórdão impugnado:
“O cerne da controvérsia reside em saber se o valor percebido pela apelante pelo uso
da estrutura de terceiros pode ser tributado, caracterizando receita, a incidir as
contribuições para o PIS e para a COFINS.
Diz a recorrente que os valores que recebe de seus usuários em razão da co-prestação
de serviços de telefonia representam meros ingressos que transitam por sua conta, a
serem repassados futuramente a terceiros.
(...)
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

Em suma, a recorrente aventa ser hipótese de não incidência, por não se tratar de
receita, não se amoldando o ingresso ao prescrito no artigo 195, inciso 1, alínea "b",
da Constituição de 1988. Malgrado assim divise, a realidade orienta diversamente.
(...)
Faturamento, assim, deve ser tomado como o produto de todas as vendas, e não
apenas das vendas acompanhadas de fatura, que seria formalidade exigida
unicamente nas vendas mercantis a prazo, segundo o artigo 1°, da Lei 187/36, tal como
considerando pelo Ministro Moreira Alves em seu voto, por ocasião do julgamento
da Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 1-DF, quando apreciada a
constitucionalidade da Lei Complementar n° 70/91, que trata da COFINS.
(...)
Estabelecido que faturamento importa no total das receitas auferidas por pessoas
jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação
contábil adotada, passa-se a verificar se os valores percebidos pela apelante
constituem ou não receita passível de se enquadrar no conceito de faturamento, com
consequente incidência das contribuições para o PIS e a COFINS, ou se importa em
mero ingresso de valores de terceiros, a serem oportunamente repassados, a
caracterizar hipótese de não incidência.
E, não obstante a impetrante persevere na ideia de que os valores que paga à
operadora em que finalizada a chamada fora da sua região represente mero ingresso, a
realidade orienta diversamente, pois é receita, traduzindo-se em faturamento.
Não se trata de receita de terceiros, mas de receita própria, com a qual remunera
terceiro pela utilização dessa estrutura, remuneração caracterizada como custo
operacional. Pensar diversamente importaria, como salientado na sentença, em
confundir receita com lucro.
(...)
Interessante que um dos argumentos da apelante se calca na ideia que ‘não há como se
considerar os valores que ingressam na contabilidade de uma empresa unicamente
para serem repassados a terceiros (passivos) como receita própria do contribuinte,
pois esse valor não se agrega ao seu patrimônio’. É de clareza solar que tais ingressos
no caixa da empresa representam receitas passíveis da incidência de PIS e COFINS,
por representarem o seu faturamento, agregando efetivamente a seu patrimônio, com
a exclusão posterior dos custos.
(...)
Pensar diferentemente representa a exclusão de todo e qualquer custo integrante dos
serviços prestados do faturamento da impetrante, seja aquele relativo à aquisição,
exemplificativamente, de cabos para as redes, ou os serviços terceirizados. Dentro
dessa perspectiva, incidem as contribuições sobre o faturamento da impetrante, ainda
que este agregue valores relativos aos seus custos, inclusive os serviços prestados por
terceiros para a finalização das chamadas de seus usuários, os destinatários finais dos
preços nos quais embutido o valor das contribuições”. (eDOC 36, p. 90-101)
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao
âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria
reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.
Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000435/2006-86

(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1o,
do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de
aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Nesse contexto, verifico que a orientação firmada pelo STF é no sentido de que
“receita bruta” e “faturamento” são termos considerados equivalentes para fins tributários e
expressam a totalidade das receitas percebidas pelo contribuinte com a venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja, consistem na soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais típicas.
São estas as considerações que gostaria de apresentar nesta Declaração de Voto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital